Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-03.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800584-03.2022.8.14.0065

APELANTE: ALAN PINHEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS E ADESÃO AO PLANO CRIMINOSO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada, tipificado no art. 157, caput, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que o apelante, em comunhão de esforços com outros indivíduos armados, participou de tentativa de subtração de ouro em propriedade rural, prestando apoio logístico à empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado, sob o argumento de participação em crime menos grave; e (ii) estabelecer se a reprimenda comporta redimensionamento em razão da atenuante da confissão espontânea, com reflexos no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acervo probatório demonstrou que a empreitada criminosa foi executada mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, inclusive com disparos efetuados contra trabalhadores da fazenda.

4.

Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares evidenciaram que o apelante prestava apoio logístico aos demais agentes, atuando de forma coordenada na execução do plano criminoso.

5.

A confissão do apelante confirmou sua adesão consciente ao
iter criminis
e o pleno conhecimento acerca da dinâmica delitiva empregada pelo grupo.

6.

A divisão de tarefas e a atuação coordenada entre os agentes afastam a tese de participação em crime menos grave e inviabilizam a desclassificação para furto tentado.

7.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado sentenciante, não produzindo redução concreta da pena em razão de a reprimenda já ter sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8.

A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada ao
quantum
da pena aplicada e às circunstâncias do delito praticado mediante violência e grave ameaça.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme disposto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação coordenada entre os agentes, com divisão de tarefas e adesão consciente ao plano criminoso, afasta a tese de participação em crime menos grave prevista no art. 29, §2º do CP.

2.

O emprego de violência e grave ameaça mediante uso de arma de fogo inviabiliza a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado.

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

4.

A prática de crime mediante violência ou grave ameaça impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 29, §2º, 44, I, e 157, caput, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 833660/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
A
pelação Criminal
interposto em favor de Alan Pinheiro da Costa, em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal de Xinguara, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes e uso de arma de fogo, na forma tentada, tipificado no art. 157, caput, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 15/02/2022, por volta das 22h, na Fazenda Votuporanga, situada na zona rural do município de Xinguara/PA, o apelante, em concurso com outros indivíduos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair ouro pertencente à vítima Cláudio Carvalho Lima. Segundo apurado, dois corréus, armados e encapuzados, passando-se por policiais federais, anunciaram o assalto e efetuaram disparos contra funcionários da propriedade, que conseguiram fugir, sendo acionada a Polícia Militar. Durante diligências, o apelante foi abordado conduzindo veículo utilizado como suporte à ação criminosa, ocasião em que admitiu participação na empreitada criminosa, afirmando que prestava apoio logístico aos demais agentes. (ID 23769366).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II do Código Penal (ID 23769471).

Em razões recursais, o apelante requer a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado, sob o argumento de que pretendia participar de crime menos grave. Subsidiariamente, pugna pela redução da reprimenda e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com reflexos na dosimetria da pena, inclusive para fixação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID

30920151).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 30920155).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Drª Amélia Satomi Igarashi, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33624376).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da possibilidade de desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado, sob o argumento de que o apelante pretendia participar de crime menos grave. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, com a redução da reprimenda e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com reflexos na dosimetria, inclusive para fixação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.1. Da impossibilidade de desclassificação para furto tentado.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado, ao argumento de que o apelante teria pretendido participar de crime menos grave, nos termos do art. 29, §2º do Código Penal.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Consoante se extrai do acervo probatório, restou demonstrado que a empreitada criminosa foi executada mediante emprego de violência e grave ameaça com utilização de arma de fogo, ocasião em que os agentes efetuaram disparos contra trabalhadores da fazenda com o intuito de viabilizar a subtração do ouro existente na propriedade rural.

A vítima, Genário Anunciação Batista, em Juízo, relatou que trabalhava como vigia na fazenda onde ocorreram os fatos e que, na noite do ocorrido, enquanto permanecia no interior de uma retroescavadeira, foi surpreendido por dois indivíduos que se identificaram como policiais federais. Informou que, ao tentar pegar uma lanterna, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra a máquina em que se encontrava, circunstância que o levou a fugir do local e comunicar os demais funcionários da propriedade, os quais acionaram a polícia militar. Esclareceu, ainda, que não conseguiu visualizar os autores, pois foi impedido de olhar diretamente para eles, acrescentando que nenhum objeto chegou a ser subtraído.

Cláudio Carvalho Lima, por sua vez, declarou que a fazenda pertence à sua família e que um dos corréus já havia trabalhado no local como vigilante. Confirmou que os agentes abordaram um funcionário da propriedade durante o período noturno, apresentando-se falsamente como policiais federais e efetuando disparos de arma de fogo durante a ação criminosa. Relatou que, após o funcionário comunicar a tentativa de roubo via rádio, a polícia militar foi acionada, logrando êxito na prisão de um dos envolvidos, identificado como Alan Pinheiro, localizado em um veículo sedan prata nas proximidades da fazenda. Acrescentou que os agentes invadiram a área da mineradora existente na propriedade e que uma das máquinas foi atingida pelos disparos.

No mesmo sentido, os policiais militares responsáveis pelas diligências relataram que localizaram o apelante nas proximidades da fazenda, conduzindo veículo utilizado para dar suporte à empreitada criminosa. Informaram, ainda, que o recorrente admitiu participação nos fatos, confessando que prestava apoio logístico aos demais comparsas, os quais estavam armados e incumbidos da execução direta da subtração, além de mencionar que um dos envolvidos já conhecia a dinâmica da fazenda por ter trabalhado anteriormente no local.

O próprio apelante confessou que integrou a ação criminosa, prestando suporte aos corréus durante a execução do delito, circunstância que evidencia sua adesão consciente ao iter criminis e pleno conhecimento acerca da dinâmica delitiva empregada pelo grupo.

Nesse contexto, inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância, uma vez que a atuação do recorrente revela integração voluntária ao plano criminoso previamente estruturado, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre os agentes, sendo plenamente previsível o emprego de violência na execução do crime, sobretudo em razão da natureza da infração praticada, consistente na subtração de ouro em propriedade rural.

A jurisprudência desta E. Corte possui entendimento no sentido de ser inviável a incidência da participação de menor importância, previsto no art. 29 do Código Penal, quando evidenciados o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos agentes durante a execução criminosa, com adesão recíproca às condutas praticadas. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08107869220228140015 26254000, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante desse cenário, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto tentado, ante a inequívoca comprovação do emprego de violência e grave ameaça mediante uso de arma de fogo durante a execução delitiva.

2.2. Do redimensionamento da pena.

O apelante sustenta que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida de forma eficaz na dosimetria da pena, com a consequente reforma da reprimenda, inclusive para fins de fixação de regime prisional mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Conforme se extrai da sentença, a circunstância atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado na segunda fase da dosimetria, no entanto, deixou de produzir efeito concreto na redução da pena em razão de a reprimenda já ter sido fixada no mínimo legal. Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiteradamente aplicado pelos tribunais superiores.

Outrossim, a pretensão de utilização da confissão espontânea para fins de abrandamento do regime inicial ou substituição da pena privativa de liberdade igualmente não merece acolhimento

O apelante foi condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mostrando-se adequado o regime semiaberto fixado na origem, em consonância com o
quantum
da pena aplicada. Ademais, trata-se de delito praticado mediante violência e grave ameaça, circunstância que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I do Código Penal.

Desse modo, verifico que a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026